Tribunal: TJSP
Processo: 1000289-55.2022.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo - Descontos de valores de prestações de suposto mútuo bancário no benefício previdenciário da autora - Autora nega a contratação de empréstimo consignado com a entidade financeira – Ré apresentou contrato padrão que, embora contenha dados pessoais da autora, não possui assinatura física ou eletrônica comprovada – Apresentação de "selfie" da autora em

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo - Descontos de valores de prestações de suposto mútuo bancário no benefício previdenciário da autora - Autora nega a contratação de empréstimo consignado com a entidade financeira – Ré apresentou contrato padrão que, embora contenha dados pessoais da autora, não possui assinatura física ou eletrônica comprovada – Apresentação de "selfie" da autora em razões recursais para legitimar a contratação que não pode ser admitida, diante de sua nítida intempestividade e de sua insuficiência para a prova da regularidade da contratação – Exegese dos arts. 434 e 435 do CPC – Entidade financeira não demonstrou a origem lícita dos descontos de valores no benefício previdenciário da autora, a isso não bastando a existência de crédito do valor do mútuo em conta corrente da suposta mutuária - Descontos de valores do benefício previdenciário da autora foram abusivos – Cobranças indevidas - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Arbitramento em R$ 5.000,00 - Pretensão à indenização de R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade - Correção monetária da data deste acórdão e juros moratórios do primeiro desconto do valor da prestação no benefício previdenciário da autora – Valor indenizatório não pode ser maior porque a autora não devolveu os valores que lhe foram creditados, o que repercute na definição do "quantum" – Devolução em dobro do indébito – Cabimento - Aplicação do entendimento do STJ firmado nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30-3-2021 – Compensação já deferida na sentença - Sentença reformada em parte, ação procedente em maior extensão – Redefinição dos encargos sucumbenciais – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% do valor total atualizado da condenação em favor do patrono da autora – Recurso da ré desprovido e provido em parte o da autora.